Tribunal: TJBA
Processo: 8092257-84.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8092257-84.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

APELADO: CLAUDIO DOS SANTOS NASCIMENTO

Advogado(s)
:
MICHELLE MOREIRA DOS SANTOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO E EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que determinou o cancelamento da distribuição e a extinção da ação de busca e apreensão, sem resolução do mérito, em razão do não recolhimento das custas iniciais, nos termos dos arts. 290 e 485, IV e X, do CPC. O apelante alegou que (i) as custas teriam sido recolhidas em prazo hábil, embora não tenha juntado a comprovação; (ii) o juízo deveria tê-lo intimado pessoalmente antes de extinguir o feito, conforme art. 485, §1º, do CPC; e (iii) a decisão incorreu em error in procedendo, devendo ser anulada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de comprovação do recolhimento das custas processuais iniciais autoriza o cancelamento da distribuição e a extinção do processo sem resolução do mérito; e (ii) estabelecer se, na hipótese, seria obrigatória a intimação pessoal da parte autora, nos termos do art. 485, §1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 290 do CPC autoriza expressamente o cancelamento da distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não comprova o pagamento das custas processuais iniciais no prazo legal.

O art. 485, IV e X, do CPC permite a extinção do processo sem resolução do mérito quando não estão presentes os pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo ou em caso de abandono da causa.

A exigência de intimação pessoal prevista no art. 485, §1º, do CPC anão abrange a ausência de recolhimento das custas iniciais.

A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça afirma que o cancelamento da distribuição por inércia no pagamento das custas não exige intimação pessoal da parte, bastando a intimação do advogado constituído.

O recolhimento tardio ou a alegação de pagamento desacompanhada de comprovação nos autos não afastam a preclusão consumativa e não impedem a extinção do feito.

A ausência de citação ou intimação da parte ré não prejudica a aplicação do art. 290 do CPC, que prescinde desses atos processuais para a extinção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de comprovação do recolhimento das custas iniciais, após intimação na pessoa do advogado, autoriza o cancelamento da distribuição e a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 290 e 485, IV e X, do CPC.

A intimação pessoal da parte autora é exigida apenas nos casos de abandono da causa (art. 485, II e III, §1º, do CPC), sendo desnecessária quando a extinção decorre da falta de preparo inicial.

O pagamento não comprovado nos autos em tempo oportuno não impede a extinção do feito, configurando inércia processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 290, 485, IV, X e §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.834.963/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 11.05.2020; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2.221.031/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 17.04.2023; TJ-BA, Apelação Cível 8003114-48.2023.8.05.0110, Rel. Des. Raimundo Sergio Sales Cafezeiro, Quinta Câmara Cível, j. 24.10.2019; TJ-BA, Apelação 0500189-82.2016.8.05.0150, Rel. Des. Ícaro Almeida Matos, Segunda Câmara Cível, j. 10.08.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos de Apelação Cível nº.
8092257-84.2023.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que são apelante
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
e apelado

CLÁUDIO DOS SANTOS NASCIMENTO

Acordam os Desembargadores da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER
e
NEGAR
PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto do Relator adiante expostos.

Sala de sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA